Tribunal: TJES
Processo: 5002047-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002047-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCEBIADES DO VALLE GALVAO

AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA MELO CORDEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO – MULTAS DIVERSAS –
PERICULUM IN MORA
E PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco da demora, o deferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo,
ad cautelam
, a restrição da circulação de veículo por determinação judicial a fim de resguardar legítimo interesse do autor. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002047-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCEBIADES DO VALLE GALVAO

AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA MELO CORDEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCEBIADES DO VALLE GALVÃO, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 7341608), que indeferiu o pedido liminar formulado, que objetivava a imposição de gravame sobre o veículo objeto da demanda junto ao RENAVAN, obstando a circulação e a respectiva busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais (id 7341590), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que, além de não ter adimplido integralmente a avença, o Agravado não realizou a transferência de titularidade do veículo para seu nome, razão pela qual o Agravante vem acumulando pontos em sua carteira em decorrência de infrações de trânsito praticadas por aquele, chegando a ser suspensa..

Pela decisão id 7816417 foi deferida em parte a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002047-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCEBIADES DO VALLE GALVAO

AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA MELO CORDEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCEBIADES DO VALLE GALVÃO, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 7341608), que indeferiu o pedido liminar formulado, que objetivava a imposição de gravame sobre o veículo objeto da demanda junto ao RENAVAN, obstando a circulação e a respectiva busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais (id 7341590), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que, além de não ter adimplido integralmente a avença, o Agravado não realizou a transferência de titularidade do veículo para seu nome, razão pela qual o Agravante vem acumulando pontos em sua carteira em decorrência de infrações de trânsito praticadas por aquele, chegando a ser suspensa.

Pela decisão id 7816417 foi deferida em parte a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, verifico se encontrarem presentes os pressupostos autorizadores do deferimento, ainda que parcial, da medida liminar pleiteada.

Ao rejeitar a tutela de urgência pretendida, o MMº. Juiz de Direito a quo considerou que o Agravante não logrou demonstrar a venda do veículo ao Agravado ou mesmo a respectiva tradição, não restando demonstrada a verossimilhança do direito alegado. Destacou, ainda, não restar comprovado que o Agravante tenha formalizado a comunicação da venda junto DETRAN a fim de eximir-se da responsabilidade por eventuais infrações.

Assim consignou a decisão impugnada:

“(...)

Na hipótese dos autos, concerne à análise dos elementos necessários ao deferimento da medida pleiteada e dos coligidos até o presente momento, num juízo de cognição sumária, não verifico a presença da verossimilhança da alegação porque não há documento hábil comprobatório da venda ou da tradição do veículo acostado aos autos, sendo que a escritura pública declaratória ID 35140205 e o boletim unificado ID 35140207 não servem para tal finalidade, a primeira (escritura pública) porque apesar de possuir fé pública, foi produzido unilateralmente pela parte requerente, sendo simples ato cartorário de redução a termo pelo escrevente responsável por sua lavratura do que ocorreu em sua presença, na forma do art. 405 do CPC, enquanto que a segunda (boletim unificado) foi confeccionado por sistema online, ou seja, sem participação da autoridade policial, com a versão unilateral dos fatos do autor, sendo portanto necessária a dilação probatória mais aprofundada para apurar a efetiva transmissão da propriedade do veículo.

Ademais, não conseguiu ainda o requerente comprovar que, apesar de o requerido não ter adotado as providências necessárias para a transferência da propriedade de referido veículo e consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, na forma do § 1º do art. 123 do CTB, tenha do autor promovido a comunicação da transferência de titularidade do bem junto ao órgão estadual de trânsito, conforme estabelecido pelo art. 134, caput, também do CTB, a fim de afastar a sua responsabilização por qualquer infração ou fato que ocorrer com o veículo.

(...)”

Não obstante, entendo existirem elementos suficientes nos autos a amparar, em um juízo sumário, a pretensão autoral.

Em que pese a unilateralidade das informações constantes no boletim de ocorrência id 7341597, e da necessidade de confirmação em Juízo, sob o crivo do contraditório, das declarações prestadas extrajudicialmente pela testemunha Ademar Moreira Andrade (id 7341596), observa-se que tais elementos probatórios são corroborados pela comprovação dos extratos das multas que pendem sobre o veículo, porquanto as infrações ali constantes foram praticadas no Estado do Rio de Janeiro, local apontado como Estado de residência do Agravado.

Ademais, o registro do veículo ainda está em nome do Agravante, o que corrobora a alegação de inércia do Agravado na transferência do veículo. De outro lado, não se descuida da inobservância, pelo Agravante, da obrigação legal de comunicar administrativamente a venda do veículo, na forma prevista no art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, tal circunstância consiste omissão administrativa que, apesar de revelar a falta de cautela no agir, não afasta o interesse na tutela judicial aqui formulada.

Com efeito, observa-se que a pretensão autoral não se dirige ao cancelamento ou suspensão das multas impostas. In casu, o pedido liminar dirige-se apenas à restrição da circulação do veículo e à respectiva busca e apreensão, a fim de que cessem as infrações em nome do Agravante.

Ressoa lógico que, se a compra e venda e a subsequente tradição do veículo não houvesse se aperfeiçoado, sequer haveria interesse do Agravante em ajuizar ação requerendo a restrição do veículo que estaria em sua posse e uso, porquanto limitaria a fruição e gozo de seu próprio bem.

Deste modo, os elementos constantes nos autos se apresentam como suficientes para alicerçar as alegações autorais em um juízo de probabilidade ínsito à fase incipiente que se encontra a demanda, estando, portanto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

De outro lado, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, haja vista que a qualquer tempo pode ser levantada a restrição do veículo, possibilitando o retorno à livre circulação.

Registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de restrição da circulação do veículo por ordem judicial a fim de resguardar legítimo interesse do autor:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.

2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Ressalvo, de outro lado, que a fragilidade da prova sobre o negócio jurídico e suas circunstâncias não autoriza, neste momento, o deferimento da retomada do veículo pelo Agravante, mas apenas a restrição da circulação a fim de evitar a continuidade das infrações administrativas e a eventual responsabilização do Agravante por eventual dano causado pelo condutor do veículo.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino que o MMº Juiz de Direito a quo adote as medidas necessárias para o registro da restrição no sistema RENAJUD do veículo descrito na petição inicial.

(...)”

Vê-se, outrossim, que, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, há nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo Agravante e o perigo da demora, sendo desarrazoado, ainda, impor-lhe suportar o ônus do tempo do processo, especialmente considerando a ausência de manifestação do Agravado.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, determinar ao Juízo
a quo
que adote as medidas necessárias para o registro da restrição de circulação, no sistema RENAJUD, do veículo descrito na petição inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões